Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-07.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000622-07.2019.8.14.0048

APELANTE: OTAVIO CONCEICAO

APELADO: BANCO VOTORANTIM SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANALFABETO. PROCURAÇÃO JUDICIAL. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ASSINATURA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NA ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A outorga de mandato judicial por analfabeto pode ser realizada mediante assinatura a rogo e de duas testemunhas, conforme preconiza o art. 624 c/c o art. 595 do CC.

A inobservância de algum dos requisitos disposto na lei deve-se reputar irregular a representação processual da parte analfabeta, motivo pelo qual deve ser oportunizado a parte sanar o vício.

Provimento do recurso de Apelação Cível, por unanimidade, para anular a sentença, a fim de que seja oportunizada a emenda da inicial, para que a parte autora apresente procuração por instrumento particular, todavia, atualizada, constando a impressão digital da autora com a assinatura a rogo e a assinatura de mais duas testemunhas.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000622-07.2019.8.14.0048

APELANTE: OTÁVIO CONCEIÇÃO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por OTÁVIO CONCEIÇÃO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A, indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, sob o argumento de que o autor não cumpriu a determinação de emenda à inicial para juntada da procuração pública em razão do autor ser analfabeto, considerando que seria documento indispensável à propositura da ação.

Em suas razões (Id. 9993113), inicialmente, requereu a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7º do CPC.

Alegou que não há previsão legal de que a não apresentação de procuração original levaria ao indeferimento da petição inicial, afirmando que a exordial estaria com todas as informações necessárias para o seu recebimento e regular processamento do feito e, por consequência, defendeu a impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja decretada a nulidade da sentença com a devolução dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões (Id. 9993114 a 9993116), rechaçando os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos a esta Corte e regularmente distribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
defiro o benefício da gratuidade de justiça, ante o preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão; e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da obrigatoriedade, ou não, da formulação de procuração por instrumento público, no caso de pessoa analfabeta.

Inicialmente, destaco que não se discute também haver entendimento no sentido de ser necessária a apresentação de procuração por instrumento público no caso de outorga por pessoa analfabeta, todavia, esse não é o entendimento deste Relator, uma vez que não se verifica situação excepcional a justificar a exigência de tal providência, constatando-se, em verdade, rigor extremado da questão na r. sentença recorrida.

O Código Civil, em seu art. 654,
caput,
dispõe:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

No caso de pessoas analfabetas serem outorgantes, é evidente que não se conseguiria a assinatura para formalizar o instrumento de procuração. No entanto, não seria justo que essas pessoas ficassem impedidas de realizar um negócio jurídico em virtude de tal determinação.

Como bem preleciona a hermenêutica jurídica, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica, de modo que uma norma não pode ser vista de forma isolada, mas de forma ordenada e com sincronia com as demais.

Nesse contexto, embora seja a outorgante analfabeta e, assim, não possa assinar o instrumento de procuração ao advogado, no próprio Código Civil existe regra que deve ser aplicada em conjunto, permitindo que em contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento pode ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, vejamos:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Considerando que a relação de mandato entre o cliente e seu advogado envolve prestação de serviço, entendo que inexiste restrição legal que impeça a assinatura de procuração a rogo, acompanhada da assinatura de duas testemunhas.

Nessa direção, o Conselho Nacional de Justiça possui entendimento firmado, ao ter julgado procedente o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 2068508-95.2022.8.26.0000, a fim de recomendar a exclusão da exigência de que a procuração outorgada por analfabeto seja somente por instrumento público, no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.

No mesmo sentido, cito precedentes dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. AUTOR ANALFABETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PORQUE NÃO ATENDEU À DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR PROCURAÇÃO JUDICIAL POR INSTRUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA QUE SE CASSA. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S A. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. Sendo o autor analfabeto, a Magistrada determinou que regularizasse sua representação processual, apresentando procuração outorgada por instrumento público no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Devidamente intimado, o patrono não juntou aos autos procuração por instrumento público, mas sim por instrumento particular com suposta impressão digitar do autor e com a assinatura de duas testemunhas (índice 0034), e mencionando que assim agia com base em decisão do CNJ em processo administrativo, onde afirmado que se aplicava, por analogia, o art. 595 do CC (índice 0033) . Insatisfeita, a juíza extinguiu o feito. Inconformado, APELA o autor. Assiste-lhe razão. Reputa-se válido o instrumento particular outorgado por analfabeto quando assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas, em aplicação analógica ao que preconiza o art. 595 do CCB. Assim, conquanto seja possível a outorga mediante instrumento particular, imprescindível o cumprimento das exigências contidas no mencionado dispositivo legal. A exigência de emenda da inicial para regularização da representação processual com apresentação de procuração pública sob o fundamento de ser o autor analfabeto, revela-se desnecessária, notadamente se observado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 595 do CCB. E mostra-se sobretudo cruel, quando se constata que o autor, analfabeto e humilde, terá grande dificuldade para cumprir a exigência. Desse modo, deve ser CASSADA a sentença do juízo a quo que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Precedentes. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, na forma do art. 932 e Súmula 568 do STJ, para anular a sentença combatida e determinar o devido prosseguimento ao feito, facultando ¿se à magistrada, caso não se convença da regularidade do mandato judicial por instrumento particular trazido pelo autor às fls. 34 (índice 0034), determinar que o advogado apresente seu constituinte em juízo acompanhado de uma pessoa da confiança dele, para assinar a rogo, bem como de duas outras pessoas, estas para subscrever o ato como testemunhas, tudo com o objetivo de ratificar o mandato em sua presença e dar cumprimento ao art. 595 do CC, pois o ato assim realizado em presença do juiz não pode ser considerado menos válido do que se realizado perante o tabelião.” (TJ-RJ - APL: 00173692020198190007, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 20/02/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. MANDATO OUTORGADO POR ANALFABETO. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA DA PROCURAÇÃO A ROGO, SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 595 DO CC/02. PRECEDENTE DESTA CORTE. ADEMAIS, SUPRIMENTO, AINDA NA ORIGEM, DA EXIGÊNCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. "Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado [...] seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão" (CNJ - Processo nº 0001464- 74.2009.2.00.0000).” (TJ-SC - APL: 03012849420188240001 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301284-94.2018.8.24.0001, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 18/05/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

“BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DEFEITOS OU IRREGULARIDADES QUE DIFICULTAM O JULGAMENTO DO MÉRITO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ( CPC, ARTIGO 76, § 1º, INCISO I, CONJUGADO COM O ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 485, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CONSUMIDOR ANALFABETO. DESNECESSIDADE. MANDATO JUDICIAL QUE PODE SER OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ( CC, ARTIGO 657), QUE SE ENCONTRA REGULAR E É CONTEMPORÂNEO À PROPOSITURA DA AÇÃO ( CC, ARTIGO 595). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 2. INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DEFEITOS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM DIFICULTAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00006164120218160123 Palmas 0000616-41.2021.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Decisão rejeitando a procuração efetuada pela coautora analfabeta, que contou com aposição de sua impressão digital e assinatura de duas testemunhas, e determinando a confecção de procuração por instrumento público. Irresignação do inventariante e dois demais herdeiros (coautores). Acolhimento. Artigo 654 do Código Civil dispõe que toda pessoa capaz é apta para dar procuração mediante instrumento particular. Artigo 595 trata da possibilidade de contratação de prestação de serviço, por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas. No caso concreto, foram cumpridas as formalidades legais, inexistindo outra forma especial prevista para a declaração de vontade (artigo 107 do CC). Desnecessidade, na hipótese, da providência determinada, constatando-se excesso de rigor na condução da questão pelo d. Magistrado de Primeiro Grau, especialmente por inexistir mínimo indício de irregularidade no documento ou qualquer prejuízo à outorgante. Entendimento firmado pelo Conselho Nacional de Justiça no sentido da ausência de razoabilidade na exigência de procuração por instrumento público, quando inexistir justificativa para tanto (PCA 0001464-74.2009.2.00.0000). Jurisprudência do TJSP no mesmo sentido. Medida determinada se afigura dispendiosa à parte e apenas se justificaria caso houvesse indícios de fraude ou de eventual prejuízo à outorgante, não sendo este o caso. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2068508-95.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 11/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANALFABETO - PROCURAÇÃO - ASSINATURA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS - EXTENSÃO DE TAL FORMA A TODOS OS CONTRATOS. A celebração de qualquer contrato por analfabeto pode ser realizada mediante assinatura a rogo e de duas testemunhas, incluindo-se em tal forma o mandato judicial, conforme preconiza o art. 595 do CC. A inobservância de algum dos requisitos disposto na lei deve-se reputar irregular a representação processual da parte analfabeta.

(TJ-MG - AC: 10000211479001001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

“APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Parte analfabeta - Assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas – Possibilidade - Art. 595, do CC - Inexistência de regra expressa determinando forma para procuração conferida por pessoa analfabeta ser apenas por instrumento público - Entendimento do CNJ e desta Corte - Inexistência de irregularidade na procuração juntada à inicial - Ausência de prejuízo à parte - Anulação da sentença. Recurso provido, com determinação.”
(TJSP; Apelação Cível 1000780-69.2016.8.26.0063; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)

Dessa forma, entendo que não deve haver o indeferimento da petição inicial e, por consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito, sob o argumento de que é necessário instrumento público para o mandato judicial outorgado por analfabeto.

Todavia, na hipótese dos autos, verifiquei que a procuração juntada na inicial possui apenas a impressão digital, o que não satisfaz as exigências supramencionadas. Portanto, uma vez reconhecida a validade do instrumento particular de mandato no caso em tela, em sede recursal, deve o magistrado
a quo
possibilitar a emenda da inicial para sanar o vício nele constante, de modo que determine que a parte autora junte procuração atual, com a impressão digital assinada a rogo e assinatura de mais duas testemunhas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a sentença, devendo o juízo
a quo
oportunizar a emenda da inicial, para que a parte autora apresente procuração por instrumento particular, atualizada, constando a impressão digital da autora com a assinatura a rogo e a assinatura de mais duas testemunhas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/08/2022